Tribunal: CARF
Processo: 16561.720089/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22, d, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN). Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de royalties "a qualquer título", não poderia uma norma regulamentar restringir este alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720089/2012-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.455 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
T4F ENTRETENIMENTO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO.
EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como
os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art.
22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao
exterior de royalties "a qualquer título", não poderia uma norma regulamentar
restringir este alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art.
10 do Decreto no 4.195/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento, reconhecendo a incidência de CIDE sobre as remessas ao exterior
decorrentes de contratos relativos a direitos autorais, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário, que votou por negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720089/2012-51
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.455 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720089/2012-51

Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 3.250 a 3.275) contra o Acórdão no 3302-011.910, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 3.223 a 3.248), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INCIDÊNCIA DA CIDE - REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE/royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a remessa ao
exterior de pagamentos relativos à exploração de direitos autorais, mesmo que sobre a
denominação de royalties, por forçado comando interpretativo do artigo 10 do Decreto
no 4.195/02.
(...)
Acordam os membros do Colegiado ... em dar provimento ao recurso, nos seguintes
termos: a) Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo artigo
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate do julgamento, afastar da tributação os
valores referentes aos serviços técnicos ... e b) Por maioria de votos, afastar da
tributação os valores referentes aos direitos autorais. (grifou-se).
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 3.279 a 3.283), a PGFN
defende a incidência da contribuição sobre remessas decorrentes da exploração de direitos
autorais, pois:
... o texto do art. 10 do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, que abrange
... os casos de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, entendidos os “royalties, a qualquer título” como “rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, não estando, assim,
excluídas da incidência situações abrangidas pelo texto da lei e não elencadas (nem
excepcionadas) expressamente na norma regulamentar. (grifou-se).
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, na ementa do Acórdão recorrido não se faz qualquer
referência aos serviços técnicos, mas tão-somente aos direitos autorais, caracterizados como
royalties.
No entanto, como indica o dispositivo e se confirma no Voto Condutor, no
Acórdão recorrido afastou-se a incidência da CIDE sobre as remessas ao exterior decorrentes de:
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.455 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720089/2012-51

“- Contratos de cessão de direitos de uso dos direitos autorais sobre obra literária e
artística.
- Contratos de “serviços técnicos” relacionados à produção dos espetáculos, musicais e
teatrais: (i) coreografia; (ii) direção teatral; (iii) cenografia; (iv) desenho de
iluminação; (v) supervisão musical; (vi) montagem de palco; (v) criação de efeitos
sonoros; (vi) arranjos de pirotecnia; entre outros.”
No Recurso Especial, a PGFN pede, ao final, que “seja dado total provimento
ao presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento”, mas,
na conclusão das razões de mérito, é dito que “merece reforma o v. acórdão ora recorrido, uma
vez que a CIDE incide sobre o valor de royalties, a qualquer título, assim entendido como
aqueles decorrentes de qualquer exploração de direito autoral", limitando-se, portanto, a
divergência à incidência da contribuição sobre as remessas ao exterior (royalties), decorrentes de
contratos de cessão de direitos de uso dos direitos autorais.
Esta limitação da divergência aos direitos autorais perpassa todo o Recurso
Especial e se ainda se pode verificar em todas as decisões da 3a Turma da CSRF nele citadas.
A ementa do primeiro Acórdão paradigma indicado (no 9303-004.149) não
corresponde à transcrita no Recurso Especial, razão pela qual não foi admitido, mas, pesquisando
no site do CARF pelo número do Acórdão, se vê lá que, julgando um Recurso Especial da SKY
BRASIL SERVIÇOS, manteve-se a incidência da CIDE sobre as remessas “de royalties
decorrentes de licença e direito de uso na exploração e transmissão de filmes, programas e
eventos em televisão por assinatura”.
Pesquisando-se pelo número do Processo indicado no Recurso Especial
(16643.000086/2010-05), vê-se que o paradigma que a PGFN efetivamente quis indicar é o
Acórdão no 9303-011.770, de 18/08/2021, da mesma T4F ENTRETENIMENTO, o qual, na
ementa, só consigna o decidido em relação ao IRRF sobre a base de cálculo e aos juros sobre a
multa de ofício, mas, no Voto Vencedor, do ilustre Conselheiro Luiz Eduardo Oliveira Santos,
integralmente transcrito no Recurso Especial, conclui-se que a CIDE “incide sobre o valor de
Royalties, a qualquer título – assim entendido como aqueles decorrentes de qualquer exploração
de direito autoral, de propriedade industrial ou intelectual que a pessoa jurídica pagar, creditar,
entregar, empregar ou remeter, a residente ou domiciliado no exterior”.
A ausência de qualquer referência na ementa daquele paradigma ao
reconhecimento da CIDE sobre as remessas relativas aos direitos autorais inclusive foi objeto de
Embargos de Declaração interpostos pela PGFN, mas eles não foram admitidos.
Naquele paradigma ainda se pode verificar que não se tratou dos serviços
técnicos, ainda que no Acórdão lá recorrido tenha se decidido pela incidência da CIDE sobre
remessas daquela natureza, pois não contempladas no Recurso Especial do contribuinte.
No Acórdão paradigma admitido (no 9303-010.536, de 15/07/2020) a
divergência também está bem caracterizada, pois lá, analisando remessas relativas a direitos
autorais, entendeu-se que o rol do art. 10 do Decreto no 4.195/2002 seria exemplificativo, “Pela
simples razão de que o texto legal (§ 2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000) é expresso ... que a
CIDE incide sobre a remessa de royalties “a qualquer título”, não sendo cabível “aceitar a
construção de teses para afastar disposição expressa da legislação tributária”, sob a seguinte
ementa:
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS.
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.455 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720089/2012-51

A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o valor de
royalties, a qualquer título – assim entendido como aqueles decorrentes de qualquer
exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou intelectual que a pessoa
jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter, a residente ou domiciliado no
exterior

Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial, ressalvado que a divergência está adstrita à
incidência da CIDE sobre as remessas ao exterior decorrentes de contratos de cessão de direitos de
uso dos direitos autorais.
No mérito, está em discussão à incidência (ou não) da contribuição sobre as
remessas ao exterior (royalties), decorrentes de contratos de cessão de direitos de uso dos direitos
autorais, feitas uma empresa produtora de "shows de músicas internacionais, peças teatrais
nacionais, shows familiares e exposições".
A contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação foi instituída
pela Lei no 10.168/2000, que, com a redação dada pela Lei no 10.332/2001, passou a prever a
incidência da CIDE sobre remessas ao exterior de royalties, a qualquer título:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação dada pela Lei no
10.332/2001) (grifou-se).
No Recurso Voluntário (fls. 3.160 e 3.161), o próprio contribuinte "não
discorda da qualificação, como royalties, dos pagamentos e remessas a títulos de direitos autorais
descritos no TVF”, qualificação está que está clara e expressa na Lei no 4.506/64:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
(...)
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra. (grifou-se).
O que aqui está em discussão é o alcance desta norma legal, à vista do disposto
no Decreto no 4.195/2002:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos
nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.455 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720089/2012-51

a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Defende o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, o seguinte:
“A despeito dessa ampla permissão legislativa, o Chefe do Poder Executivo, ao
regulamentar a norma acima transcrita, conferiu-lhe alcance mais restrito.
(...)
Como se pode bem perceber, o Decreto no 4.195/02 redefiniu o fato gerador da CIDE-
Tecnologia, restringindo-o aos royalties relativos à transferência de tecnologia, uso de
marcas e exploração de patentes. Não há, no dispositivo acima colacionado, menção a
direitos autorais, como ocorre com o artigo 22 da Lei no 4.506/64.”
Os Decretos Presidenciais vinculam a Administração Tributária. Desse modo, não
pode a Autoridade Fiscal buscar exigir da Recorrente o pagamento da CIDE-
Tecnologia sobre remessas que, de acordo com norma que a vincula, não é fato
gerador daquele tributo.
Deve-se, ainda, notar, que o Decreto no 4.195/02 foi editado posteriormente à
alteração da Lei no 10.168/00 ... É dizer, fica clara a intenção específica do Chefe do
Executivo de delimitar a incidência da CIDE-Tecnologia, que, podendo estender o
espectro de incidência desse tributo, preferiu restringi-lo.” (grifou-se).
Um decreto não tem o condão de “redefinir” o fato gerador de um tributo,
restringindo-o. O Código Tributário Nacional determina nesse sentido:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal ...
(...)
Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das
quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação
estabelecidas nesta Lei. (grifou-se).
A lei é clara e expressa: “royalties, a qualquer título”.
Assim, o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002 não é exaustivo, mas
exemplificativo, conforme decidido por esta Turma no Acórdão paradigma – no 9303-010.536,
de 15/06/2020, de relatoria do ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Ano-calendário: 2009
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o valor de
royalties, a qualquer título - assim entendido como aqueles decorrentes de qualquer
exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou intelectual que a pessoa
jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter, a residente ou domiciliado no
exterior.
Voto
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.455 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720089/2012-51

Não consigo extrair esta conclusão das disposições do Decreto no 4.195/2002. Pela
simples razão de que o texto legal é expresso, § 2o do art. 2o, acima transcrito e
destacado, que a CIDE incide sobre a remessa de royalties “a qualquer título”. Não é
cabível aceitar a construção de teses para afastar disposição expressa da legislação
tributária.
A defesa afirma que com a edição do Decreto no 4.195/2002, o Poder Executivo teria
interpretado a própria Lei no 10.168/2000, e afastado expressamente a incidência de
royalties pagos a título de direitos autorais. Ocorre que o Decreto não interpretou
expressamente a Lei e excluiu essa incidência tributária. Não consta nada disso no
referido Decreto. Concordo com o acórdão recorrido de que o art. 10 do Decreto no
4.195/2002 seria somente exemplificativo. (grifou-se).
A incidência sobre “royalties a qualquer título” também foi reconhecida em
decisão mais recente, no Acórdão no 9303-012.999, de 15/03/2022, que teve como Redator do
Voto Vencedor o ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, sendo que lá as remessas
ao exterior também eram para o pagamento de direitos autorais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Ano-calendário: 2008
CIDE - ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de Royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de incidência da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei no 10.168, de
2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer dessas hipóteses seja
concretizada no mundo fenomênico.
O pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
contraprestação exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o objeto
do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.
(grifou-se).
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, reconhecendo a incidência da CIDE sobre as remessas ao exterior
decorrentes de contratos relativos a direitos autorais.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 3311
DF CARF MF
Original